Tribunal: TCU
Processo: 032.300/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1486/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1024/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , em desfavor de Edgar de Souza, prefeito do Município de Lins-SP à época dos fatos, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) , no exercício de 2015. Considerando que, de acordo com os documentos presentes nos autos, verificou-se que o Sr. Aluízio dos Santos Junior era a pessoa responsável pela gestão e execução dos recursos federais recebidos por meio do Termo de Compromisso 6925/2013; Considerando que, embora o responsável não tenha apresentado justificativas suficientes para elidir a irregularidade, consta no Parecer Conclusivo no 421/2023/DIAFI/COAFI/CGAPC/DIFIN (peça 27) que ele recolheu, em 26/6/2019, o montante devido aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (comprovante de recolhimento via GRU à peça 25) , antes mesmo da instauração da tomada de contas especial pelo FNDE, em 4/8/2023 (peça 1) ; Considerando que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a elisão do débito apurado em tomada de contas especial é condição suficiente para o arquivamento do feito, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 212 do Regimento Interno/TCU e Acórdão 5066/2015-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Vital Do Rêgo) ; Considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 44-47) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) arquivar o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 032.300/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edgar de Souza (XXX.118.578-XX) . 1.2. Unidade técnica: Município de Lins-SP. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.